Tribunal: TJBA
Processo: 8010602-25.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010602-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MAURICIO OLIVEIRA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS (REDA). AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por candidata aprovada em 331º lugar para o cargo de Analista Universitário/Nível Superior Geral da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), visando à sua nomeação e posse em decorrência do Concurso Público nº 029/2024. A impetrante alegou preterição decorrente de contratações temporárias por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) e da existência de cargos vagos na estrutura da Universidade. A autoridade impetrada suscitou impugnação à gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a impugnação à assistência judiciária gratuita deve ser acolhida; (ii) estabelecer se o Secretário da Administração do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo da impetração; (iii) determinar se o mandado de segurança é via adequada para apreciação da controvérsia; e (iv) verificar se candidata aprovada fora do número de vagas possui direito líquido e certo à nomeação em razão de suposta preterição decorrente de contratações temporárias e da existência de cargos vagos. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência apresentada pela impetrante observa os requisitos dos arts. 98 e seguintes do CPC e encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, inexistindo prova concreta apta a infirmar a alegada insuficiência financeira. O Estado da Bahia limita-se a apresentar alegações genéricas sobre a necessidade de comprovação da hipossuficiência, sem demonstrar a existência de patrimônio ou renda incompatíveis com a concessão da gratuidade da justiça. O Secretário da Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva, pois detém atribuições relacionadas à autorização de nomeações de candidatos aprovados em concurso público e à gestão da política estadual de pessoal. A autonomia administrativa da UESB não afasta a participação da Secretaria da Administração nos atos relacionados ao provimento de cargos efetivos e ao controle dos impactos orçamentários decorrentes das nomeações. O mandado de segurança revela-se adequado à apreciação da controvérsia, uma vez que a impetrante instruiu a inicial com documentação suficiente para demonstrar os fatos alegados e permitir o exame do alegado direito líquido e certo. A aprovação de candidato fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, convertendo-se em direito subjetivo apenas nas hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A tese firmada pelo STF no Tema 784 estabelece que o surgimento de vagas ou a realização de novas contratações não gera automaticamente direito à nomeação, exigindo demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. As vagas inicialmente ofertadas no Concurso Público nº 029/2024 foram regularmente preenchidas mediante convocação dos candidatos classificados dentro do quantitativo previsto no edital. As contratações temporárias realizadas por meio do Edital REDA nº 343/2024 destinam-se ao atendimento de demandas específicas que exigem formações técnicas não abrangidas pelo quadro permanente de pessoal técnico-administrativo da Universidade. Ainda que consideradas as vagas temporárias como correlatas ao cargo pretendido, o quantitativo total de vagas permanece significativamente inferior à posição ocupada pela impetrante na classificação final do certame. Os contratos de terceirização referem-se a atividades de apoio logístico e operacional, distintas das atribuições inerentes ao cargo de Analista Universitário, não caracterizando substituição indevida de servidores efetivos. A existência de cargos vagos, por si só, não impõe o provimento imediato pela Administração Pública, que deve observar critérios de conveniência administrativa, planejamento institucional e limites fiscais. A impetrante não comprova de forma inequívoca que as contratações temporárias, as vagas existentes e as necessidades permanentes da Administração seriam suficientes para alcançar sua posição classificatória e evidenciar preterição ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação à assistência judiciária gratuita não acolhida. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida quando a parte comprova sua hipossuficiência e inexistem elementos concretos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração apresentada. O Secretário da Administração do Estado possui legitimidade para integrar o polo passivo de mandado de segurança que discute nomeação em cargo público estadual quando participa da gestão e autorização dos atos de provimento. O mandado de segurança é cabível quando o alegado direito líquido e certo pode ser aferido mediante prova documental pré-constituída. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora das vagas somente surge mediante demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública. Contratações temporárias destinadas ao atendimento de necessidades específicas e distintas das atribuições do cargo efetivo não configuram, por si sós, preterição de candidato aprovado em concurso público. A existência de cargos vagos não obriga automaticamente a Administração Pública a promover nomeações, devendo ser observados o planejamento institucional e os limites legais de gestão de pessoal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015; TJBA, Apelação nº 0302604-20.2014.8.05.0141, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, publ. 28.06.2025; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8010602-25.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante REBECA TAVARES MARINHO e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB). Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I